Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS. AUSÊNCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRETENSÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021 - ALTEROU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 104 – “A”, CDC). IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS ESPECIAIS. CUMULAÇÃO VEDADA. DÉBITO DECORRENTE DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. INCONTROVERSO. DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PROVA DE COBRANÇA ILEGAL/EXCESSIVA. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA. PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 700 do CPC dispõe que a ação monitória deve ser instruída com documento escrito, sem eficácia de título executivo, mas que possua força probante suficiente à comprovação do crédito do autor, além da demonstração do adimplemento da obrigação.
2. Não tendo o réu apresentado nos embargos à ação monitória os valores que entendia corretos e os considerados abusivos (§§ 2o e 3o do art. 702 do CPC), a matéria relativa à alegação de excesso de cobrança está preclusa.
3. A Lei 14.181/2021 - Lei do Superendividamento - alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90 – art. 104-A) e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor acerca da prevenção e o tratamento do superendividamento.
4. O objetivo dessa normatização, entre outros, é induzir as partes devedora e credora a buscarem uma solução viável para ambos os lados naqueles casos em que o consumidor, de boa-fé, contraiu dívidas de forma que não consegue quitar seus débitos.
5. Tratando-se de procedimentos especiais, um previsto no Código de Defesa do Consumidor (repactuação de dívida) e outro no Código de Processo Civil (ação monitória), inviável a instauração do primeiro bojo da última, por absoluta incompatibilidade de ritos.
6. No caso, o réu contratou empréstimo com o autor para renegociar dívida, via aplicativo, o débito e o inadimplemento da contraprestação são incontroversos e proposta a monitória, o devedor alega situação de superendividamento e pede a renegociação do débito com fundamento na respectiva Lei (14.181/2021) no bojo dos embargos à monitória, o que se mostra inviabilizado, haja vista a incompatibilidade de ritos, pois as pretensões se submetem a procedimentos especiais, um, previsto no CPC, e o outro, no CDC.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.